Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707501-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: AMR PARTICIPACOES LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 dias. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator